Tribunal: TJDFT
Processo: 0711292-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, vale dizer, tráfico de entorpecentes. Na decisão (ID 15908393) em que converte a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou a MM. Juíza a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública e para a aplicação da lei penal, já que o paciente foi flagrado, no interior do veículo GM Onix, PLACA JKJ-2563/DF, com expressiva quantidade de “maconha” – mais de 1kg (um quilograma), acondicionada em 17 (dezessete) porções, nas proximidades de um estabelecimento de ensino (ID 15908395). Ademais, “o autuado passou recentemente pelo NAC, em dezembro de 2019 pela prática de tráfico de drogas e voltou a incidir no mesmo crime, além de possuir condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o que evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Ressalte-se que ele descumpriu a medida cautelar que lhe foi imposta anteriormente e não atualizou o endereço no juízo processante, razão pela qual foi notificado por edital. Portanto, necessária também, a prisão para evitar a reiteração delitiva e para a aplicação da lei penal”. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública e para aplicação da lei penal. De outra parte, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de maio de 202020. Des. Mario Machado Relator